Tribunal: STF
Processo: RHC 228529
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. PRETENDIDO JUÍZO ABSOLUTÓRIO. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 802.868, cuja ementa transcrevo:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO DA PENA. PRECLUSÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Não é possível o exame de questões penais e processuais penais cuja decisão apontada como coatora tenha sido proferida há muito tempo, visto que atingidas pelo fenômeno da preclusão, como no caso, em que o acórdão condenatório remonta ao ano de 2017, de modo que inviável o exame do que apreciado nesse recurso quase 5 anos depois, tendo o pleito, nitidamente, características revisionais. 



    2. Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi sentenciado às penas de 11 (onze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, em razão da prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.



    No Tribunal de origem, a sentença foi mantida consoante a seguinte ementa:



    "APELAÇÃO DEFENSIVA. PRISÃO EM FLAGRANTE. ARTS. 33 E 35, C/C 40, IV, TODOS DA LEI 11.343/06 E ART. 329, §1º, DO CP, N/F DO ART. 69 DO CP. CONDENAÇÃO. PENA DE 11 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 1.500 DIAS-MULTA. Materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico plenamente comprovadas. Crime de resistência qualificada demonstrado nos autos. Testemunho policial harmônico e coerente com as demais provas colhidas. Súmula 70 do ETJ/RJ. Descabida a pretensão de desclassificação do crime de associação para o tráfico de drogas para aquele definido no artigo 37 da Lei 11.343/06. O acusado não atuava como mero informante, mas, sim, como integrante do tráfico local, com função definida, havendo seguras informações de que seria o "segundo" na hierarquia do tráfico na localidade. Improcede a pretensão de desclassificação do crime de resistência qualificada para o delito de resistência simples. O réu, visando evitar qualquer ato de abordagem e prisão, realizou disparos com arma de fogo na direção dos policiais, o que impediu que os agentes da lei efetuassem a prisão dos comparsas. Não há que se falar em afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, IV, da Lei de Drogas. Apelante que estava na posse de uma pistola 09mm devidamente municiada com 9 munições, além de 01 carregador com capacidade para 16 cartuchos. Reconhecimento do tráfico privilegiado que não se mostra razoável, porquanto comprovada a dedicação do acusado ao tráfico de entorpecentes. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista o quantum da pena aplicada e a vedação legal expressa do artigo 44, I, do CP. Regime fechado é o que melhor se adequa ao caso concreto. Observância do disposto nos artigos 33, § 3º e artigo 59, III, ambos do CP. Recurso CONHECIDO e ao qual NEGO PROVIMENTO para manter a sentença combatida nos termos em que foi proferida."



    A defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido e o agravo regimental interposto foi apreciado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente em relação ao crime tipificado no art. 35 da Lei nº 11.343/06 e pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.



    Aduz que “as instâncias ordinárias estão a fundamentar a condenação do ora Recorrente pelo crime de associação para o tráfico exclusivamente nas circunstâncias da prisão do mesmo, em conjecturas e em uma presunção de culpabilidade e reiteração criminosa”. Pondera, ainda, que “o Recorrente não se dedica e nem integra qualquer organização criminosa”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “E assim, pelas razões alhures esposadas, requer o Recorrente a essa Excelsa Corte seja conhecido e provido o presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus, deferindo-se a liminar, e ao final tornando-a definitiva para reformar o acórdão recorrido, concedendo-se a ordem de Habeas Corpus para reformar parcialmente o acórdão de apelação absolver-lhe quanto ao delito de associação para o tráfico e reconhecer a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º da lei 11.343/06, modificando o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”



    O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro se manifestou pelo desprovimento do recurso. 



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, ao se limitar a repetir o conteúdo da impetração veiculada no Superior Tribunal de Justiça, sem a insurgência relativa ao fundamento do não conhecimento do writ manejado perante a instância a quo, não houve a impugnação específica do decisum objurgado, não sendo suficiente a mera negação genérica dos referidos fundamentos. Nesse sentido, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR JULGADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. (HC 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/09/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inviável o agravo interno que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 1º, c/c CPP, art. 3º). 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento na dedicação a atividades criminosas. 4. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – descaracterização da dedicação do agravante a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 5. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido. (HC 214.068 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/09/2022)



    Sob prisma diverso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis :  



    “[...] O agravo não merece prosperar. A decisão recorrida, transcrita a seguir, deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, porque ela está em consonância com a jurisprudência desta Corte. [...]



    O presente mandamus não pode ser examinado. Isto porque, na linha de precedentes dessa Corte, não é possível o exame de questões penais e processuais penais cuja decisão apontada como coatora tenha sido proferida há muito tempo, visto que atingidas pelo fenômeno da preclusão, como no caso, em que o acórdão condenatório remonta ao ano de 2017, de modo que inviável o exame do que apreciado nesse recurso mais de 5 anos depois, tendo o pleito, nitidamente, características revisionais. Cito precedentes: [...].



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Cientifique-se o Ministério Público Federal. Publique-se. Intimem-se" (e-STJ, fls. 630-631) 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



      Deveras, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça, porquanto “não é possível o exame de questões penais e processuais penais cuja decisão apontada como coatora tenha sido proferida há muito tempo, visto que atingidas pelo fenômeno da preclusão”.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/08/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/07/2022)



    Cumpre destacar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente